Tribunal: TJMT
Processo: 1007824-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007824-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LINDOMAR PAIVA DA SILVA - CPF: 043.029.081-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REMIÇÃO DA PENA – DECISÃO QUE MANTEVE A REMIÇÃO DE 93 (NOVENTA E TRÊS DIAS) DIAS DE REMIDOS POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÕES DEGRADANTES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Não há, portanto, ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência.

“A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]”
(STJ, AgRg no HC 434.636/MG).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0003194-48.2016.811.0007 – (Cód. 140447), em trâmite pela 5a Vara Criminal da Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de exclusão de 93 (noventa e três) dias de remição homologada por cumprimento de pena em condições degradantes do cálculo de pena ao reeducando
Lindomar Paiva da Silva
.

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna a reforma parcial da decisão objurgada, para reconhecer a exclusão de 93 (noventa e três) dias de remição de pena cumprida em situação degradante. (Id. 86369975)

Em contrarrazões, o agravado pede para que não seja conhecido o recurso, diante da preclusão, e no mérito pugnou pela manutenção da decisão combatida. (Id. 86369975 – pág. 25)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 86369975 – pag. 57/61).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 87373473)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS REMIDOS POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – POSSIBILIDADE – A REMIÇÃO DA PENA POSSUI CARÁTER DE CONTRAPRESTAÇÃO À ATIVIDADE EXERCIDA PELO REEDUCANDO, SENDO VEDADA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA ALÉM DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL QUANDO A QUESTÃO VERSA SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE, TERATOLOGIA E FLAGRANTE ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES – INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO – ABUSO DO PODER – INJUSTIÇA E INSEGURANÇA JURÍDICA PARA AQUELES QUE NÃO FIZERAM JUS AO BENEFÍCIO ESTANDO EM CONDIÇÕES SEMELHANTES OU ATÉ PIORES QUE O ORA REEDUCANDO – DEVER DE REFORMA –
PROVIMENTO
” (F.S.A)”

É o relatório.

Publique-se

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
Ministério Público
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0003194-48.2016.811.0007 – (Cód. 140447), em trâmite pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca da Alta Floresta, que indeferiu o pedido de exclusão de 93 (noventa e três) dias de remição homologada por cumprimento de pena em condições degradantes do cálculo de pena ao reeducando
Lindomar Paiva da Silva
.

Em análise aos autos, tenho que razão assiste o Ministério Público.

Explico.

Com efeito, em 14 de setembro de 2015, o juízo singular acolheu a pretensão da Defensoria Pública nos autos de cód. 125665, determinando a aplicação da remição de pena a todos os reclusos da Cadeia Pública de Alta Floresta – independentemente da data de entrada naquela unidade prisional –,
“até que o Poder Executivo Estadual adotasse providências para fins de adequação do ambiente prisional à condições mínimas de habitação coletiva”
.

Após uma espécie de “acordo” entre o Promotor de Justiça, Daniel Carvalho Mariano, e a Defensoria Pública de Mato Grosso nos autos de cód. 125665, o magistrado homologou a remição de 93 (noventa e três) dias a título de cumprimento da pena em condição degradante (Id. 86369973 – pág. 127), não sendo interposto recurso por parte da Promotoria de Justiça naquela época.

Não desconheço que, de fato, já houve discussão acerca da remição por cumprimento da pena em situação degradante, tendo, inclusive, decisão transitada em julgado no processo de cód. 125665.

Ocorre que a matéria em análise – qual seja, o instituto da remição – não faz coisa julgada material, já que, dada a sua natureza precária, pode ser desconstituída em caso de irregularidades, de modo que a sua concessão não se trata de direito adquirido, mas de mera expectativa de direito.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A remição na execução da pena constitui benefício submetido à cláusula rebus sic stantibus em que o condenado possui apenas a expectativa do direito de abater os dias trabalhados do restante da pena a cumprir, desde que não venha a ser punido com falta grave [...]” (REsp 1517936/RS, Rel. e MOURA, SEXTA coisa julgada TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 23/10/2015).

“[...] A perda dos dias remidos em razão do cometimento de falta grave pelo sentenciado não ofende o direito adquirido ou a coisa julgada.

O instituto da remição, como prêmio concedido ao apenado em razão do tempo trabalhado, gera, tão-somente, expectativa de direito, sendo incabível cogitar-se de reconhecimento de coisa julgada material. [...]” (HC 181.099/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).

Neste viés, nada impede que a remição dada pelo juízo da execução seja reanalisada neste recurso, notadamente porque, caso verificada alguma ilegalidade na sua concessão, a perda dos dias remidos não ofenderá nenhuma disposição constitucional, porquanto, como dito alhures, não se está diante de direito adquirido ou coisa julgada, mas de mera expectativa de direitos.

A propósito, a única ressalva existente para a rediscussão da matéria seria na hipótese de ter sido declarada a extinção da pena pelo seu total cumprimento – com o cômputo dos dias remidos –, fazendo coisa julgada material (REsp 316.390/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2003, DJ 18/02/2008, p. 72), o que não é o caso destes autos.

Neste sentido essa Egrégia Core já se manifestou:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMETO SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE – PRELIMINAR REJEITADA – ... Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades...” (N.U 0004467-62.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Desta forma, resta superada a alegação de preclusão da matéria.

O agravado foi condenado às penas unificadas de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio simples, homicídio qualificado e lesão corporal.

Após a constatação de que o reeducando estava cumprindo pena em condições degradantes na Cadeia Pública de Alta Floresta, o juízo
a quo
– após um “acordo” entre o Ministério Público e a Defensoria Pública – o Magistrado concedeu a remição de 93 (noventa e três) dias de sua pena, nestes termos: (Id. 86369973 – pág. 127)

“Vistos.

1. Homologo a desistência do recurso de agravo em execução interposto pela Defesa às fls. 88.

2. Acolho o pedido da Defesa (fls. 111), no tocante à inclusão no cálculo da remição pelo cumprimento da pena em situação degradante nos períodos compreendidos entre 11/02/2015 a 26/06/2015 e 26/10/2015 a 30/03/2017, e não 11/02/2015 a 26/10/2015 e 26/10/2015 a 30/03/2017 (concordância do Ministério Público às fls. 113), perfazendo o total de 656 (seiscentos e cinquenta e seis) dias (656 /7 = 93).

2.1. DECLARO REMIDO 93 (noventa e três) dias, os quais deverão ser incluídos no cálculo de pena.

3. Atualize-se o cálculo de pena.

4. Em seguida intime-se a Defesa e depois o Ministério Público para que se manifestem quanto ao cálculo”.

Todavia, em 08 de setembro de 2020, a Promotoria de Justiça entendeu por bem requerer a exclusão dos dias remidos (Id. 83369974 – pág. 183/186), alegando irregularidades na sua concessão.

Por sua vez, a Defensoria Pública rebateu, aduzindo que a matéria estaria preclusa. (Id. 86369974 – pág. 191/192).

Em 13 de novembro de 2020, o magistrado indeferiu o pedido do Ministério Público, mantendo os 93 (noventa e três) dias de remição homologada por cumprimento de pena em condição degradante do cálculo de pena, nos seguintes termos: (Id. 86369975 – pág. 05/07)

“
VISTOS ETC.

Cuida-se de
Executivo de Pena
em face do reeducando
LINDOMAR PAIVA DA SILVA
condenado as penas unificadas de
21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 65, inciso III, alínea “a”, art. 121, §2o, inciso III, e art. 129, caput, em concurso material com art. 121, caput, todos do Código Penal.

Parecer do Ministério Público na movimentação n. 33.

Manifestação da defesa nas sequenciais n. 37 e 40.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise perfunctória dos autos, verifica-se que foram homologados e declarados remidos
93 (noventa e três) dias em razão de cumprimento de pena em condição degradante
. No entanto, o Ministério Público postula a exclusão dos referidos dias, e vejo que não merece prosperar. Vejamos.

Com efeito, não há no ordenamento jurídico pátrio previsão legal de remição fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais, razão pela qual admiti-la implicaria fazer tábula rasa do pacto legislativo. Além disso, não compete ao Magistrado suplantar os limites taxativamente expressos na legislação, criando nova hipótese e interpretação do respeitável instituto da remição de penas, sob pena de arvorar-se ele, aplicador da lei, em legislador, violando, portanto, a tripartição dos poderes.

A meu ver, coaduno com o entendimento de que não há situação degradante para fins de remição. Conquanto, no caso em testilha já fora concedida e homologada por este juízo, e em razão da segurança jurídica não há como falar em exclusão das remições de penas por situação degradante uma vez que
já foram homologadas por este juízo
e ocorreu a preclusão, até mesmo porque após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 580.252, foi decidido nos autos de cód. 125665 o seguinte: “REGIME DE EXCEÇÃO 2017 – CGJ/MT. 1. Para fins de unidade no sistema judiciário, que compõe a ideia de isonomia e impessoalidade, desconstituo,
com efeitos ex nunc
, a eficácia da decisão de fls. 94-91, pois no RE 580.252/STF restou minoritário instituto jurídico da remição por condição degradante. [...]”

Nesse sentido, a seguinte ementa de decisão em agravo de execução julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com referência ao argumento alhures:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMIÇÃO EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRETENSÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DE DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DIVERSO DO EXECUTIVO DE PENA– REEDUCANDO BENEFICIADO COM REMIÇÃO EM FACE DA CONDIÇÃO DEGRADANTE A QUE ESTAVA SENDO SUBMETIDO – DECISÃO EM QUE SE APLICOU OS EFEITOS DE DECISÃO JÁ ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS, REGIME DE CUMPRIMENTO E DATA-BASE PARA EVENTUAIS BENEFÍCIOS – PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PROFIRA NOVA DECISÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
A remição de pena concedida ao reeducando, é efeito de decisão proferida em incidente processual diverso do Executivo de Pena, não combatida por qualquer via recursal, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão consumativa sobre a matéria, sendo, impossível a rediscussão, via Agravo em Execução, sob pena, de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica
. O magistrado manteve-se silente se às guias de execuções penais devem ser somadas ou unificadas, bem como qual o regime de cumprimento da pena e, deixou de estabelecer e forma fundamentada a data-base para eventuais benefícios. Assim, em observância ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, e artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o juízo das execuções penais deve proferir nova decisão, quanto as estes pontos. (N.U 0006989-33.2014.8.11.0007, , ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017- grifos nossos)

Sendo assim,
INDEFIRO
o pedido ministerial de exclusão dos 93 (noventa e três) dias de remição homologado por cumprimento de pena em condição degradante do cálculo de pena”.

O pleito merece acolhimento, uma vez que, de fato, a remição de pena diante de eventual situação degradante do estabelecimento prisional não encontra guarida na Lei de Execução Penal, que prevê apenas o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (art. 126).

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que sua obtenção pressupõe a efetiva participação do preso na atividade laborativa ou estudantil.

Em se tratando de remição ficta, a lei de execução penal permite o seu reconhecimento somente quando o preso
“é impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos”
(LEP, art. 126, § 4o).

Conquanto o Conselho Nacional de Justiça recomende que, para fins de remição,
“sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim”
(Recomendação n. 44/2013), o mesmo não ocorre quando se trata da falta de condições nos estabelecimentos penais.

Renato Marcão, com propriedade, doutrina que
“não é possível retirar da conhecida falta de sintonia entre a legislação atinente à execução penal e o sistema carcerário existente, o direito à remição ante o fato de o presídio, onde se encontra, não dispor de qualquer condição para tanto, cabendo, antes, atentar que é o condenado que está em débito com a sociedade e, por isso, deve arcar com todas as consequências de sua conduta deliquencial, inclusive com aquelas que lhe decorrem à conta de eventuais falhas e lacunas da estrutura penitenciária atual”
(Curso de Execução Penal,

13a ed., Ed. Saraiva, pág. 225).

O Supremo Tribunal Federal rechaça a possibilidade de o preso obter a remição da pena como forma de compensá-lo pela inadequação do estabelecimento no qual está recolhido, não cabendo aplicação analógica do citado art. 126 da LEP como forma indenizar o preso por eventual omissão do Estado quando da sua permanência sob custódia, de maneira que
“a reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena” (...)”,
conforme se vê no seguinte aresto:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6o.

2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6o, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado.

3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem.

4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda.

5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5o, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5o; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1o Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955).

6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. [...] (RE 580252, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

O Superior Tribunal de Justiça também refuta a possibilidade de conceder o benefício ao detento como forma de compensá-lo pela deficiência estatal na manutenção de presídios em condições mínimas de salubridade. Confira-se:

[...] O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora.

A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. (...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). [...] (AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018).

[...] A insalubridade do estabelecimento prisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, tal como previsto no art. 126, caput, da LEP, que somente elenca para tal finalidade o trabalho e o estudo.

“A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. Consoante explicitado no aresto impugnado, a indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento.” (HC 415.068/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/11/2017). [...] (HC 421.425/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

E não é diferente a jurisprudência desta Corte Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA - PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PRECLUSÃO TEMPORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO TEMPESTIVO - MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO MINISTERIAL - DECOTE DA REMIÇÃO PENAL POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Não há ofensa à preclusão temporal, vez que o respectivo recurso fora interposto no prazo legal, conforme certidão constante nos autos. Além disso, não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

As hipóteses de abatimento da pena estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP - remição em razão do trabalho ou estudo -, de modo que não compete ao Poder Judiciário a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Logo, “a suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]” (STJ, AgRg no HC 434.636/MG).

Recurso provido.” (N.U 1014990-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – 1. REMIÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – FINALIDADE DO INDIGITADO INSTITUTO PENAL – INCOMPATIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição , sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena, de ofensa ao Princípio da Legalidade. Além do mais, “(...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento. (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). (...)” (HC 425.155/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)” (N.U 0005476-88.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

“(...) Não há previsão legal para que se aplique a remição da pena mercê da insalubridade do cárcere, sem perder de vista a absoluta incompatibilidade de tal pretensão com o fim ressocializador da benesse” (AgExPe 1615/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

Apesar de todos os problemas que assolam o sistema carcerário, não pode o juízo encarregado da execução da pena – ou mesmo um “acordo” do Ministério Público e com a Defensoria Pública – criar benefícios que carece de amparo legal.

Por fim, sem incursionar nos motivos que levaram o Ministério Público a não recorrer da decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Alta Floresta no incidente n° 2786-91.2015.811.0007 (código 125.665) – no qual concedeu a todos os reclusos da Cadeia Pública remição, na proporção de 1 (um) dia de desconto a cada 7 (sete) dias de pena cumprida, em razão da situação degradante do estabelecimento prisional –, o fato de não fazê-lo não confere legalidade ao ato.

Até porque, como já salientado, o instituto da remição não faz coisa julgada material, dada a sua natureza precária, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades, de modo que a sua concessão não se trata de direito adquirido, mas de mera expectativa de direito, e por isso, ainda que homologados pelo juízo de origem, não há que se falar em preclusão.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
provejo
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, para excluir do cálculo de pena do agravado os 93 (noventa e três) dias remidos, em razão da remição degradante
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Agravo em Execução Penal

n.
1007824-78.2021.8.11.0000

Agravante
:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado
:
Lindomar Paiva da Silva

Juízo de Origem
:
5a Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT

Com a devida vênia do eminente relator, e sem embargo de suas pertinentes ponderações, meu entendimento a respeito da matéria é diverso.

Primeiramente, convém reconhecer que assiste razão ao agravante no tocante à ausência de previsão legal para a aplicação da remição na forma realizada pelo juízo
a quo
.

Entretanto, deve ser respeitada a coisa julgada.

Na espécie, verifica-se que a decisão homologatória dos dias remidos foi proferida em 5 de outubro de 2017 (Id. n. 86369974, p. 76).

Ademais, como relatado nas razões recursais, “
o Promotor de Justiça titular da 2a Promotoria de Justiça Criminal à época dos fatos, Dr. Daniel Carvalho Mariano, acordou em 19/07/2017 com o membro da Defensoria Pública pela manutenção dos efeitos da decisão de fls. 84/91 dos autos de Código no 125665 circunscritos em 01.06.2012 até 30.03.2017, bem como pela desistência de todos os recursos interpostos quanto ao tema de remição degradante
” (Id. n. 86369975, p. 28;
sic
).

Conquanto o magistrado que atualmente responde pela unidade judiciária de origem tenha admitido que “
não há no ordenamento jurídico pátrio previsão legal de remição fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais
”, Sua Excelência também consignou que “
não há como falar em exclusão das remições de penas por situação degradante uma vez que já foram homologadas por este juízo e ocorreu a preclusão
” (Id. n. 86369975, pp. 5-6;
sic
).

Nesse contexto, está inviabilizado o debate do tema, sob pena de perpetuação da lide e afronta à segurança jurídica, maculando, inclusive, a necessária coercibilidade e imperatividade das decisões judiciais.

Por analogia, vale registrar que mesmo as nulidades absolutas não possuem cognoscibilidade irrestrita, e, portanto, é imperiosa a observância da sistemática processual posta, mormente no que tange aos institutos da coisa julgada e da preclusão lógica
pro judicato
, não só como forma de resguardar as múltiplas facetas do devido processo legal, mas também para a segurança jurídica e a coerência dos mandamentos judiciais.

Entendimento contrário viabilizaria a reiterada colocação da mesma matéria sob o crivo de um mesmo órgão jurisdicional com o fito de, diante da alteração dos julgadores, obter a tutela pretendida, em flagrante subversão do devido processo legal.

Nessa linha intelectiva, o fato de o representante ministerial que firmou o mencionado acordo ter sido sucedido, no âmbito do
parquet
, pelo promotor de justiça que se insurgiu contra a remição concedida ao agravado, com compreensão diversa a respeito do tema – embora, diga-se, com razão –, não é suficiente para legitimar a pretendida vulneração da coisa julgada.

Destaco precedente desta Corte Estadual:

“
Se o Ministério Público não se insurgiu quanto à remição à época, o período descontado da pena do agravado não pode ser revisto por este e. Tribunal, em virtude da preclusão
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 68976/2011, Rel. Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.9.2014; data da publicação: 22.9.2014).

Ainda sobre a questão jurídica discutida nestes autos, esta Segunda Câmara, recentemente, assim decidiu:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU AGRAVO EM EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DE DECISÃO PROLATADA EM INCIDENTE DIVERSO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO BENEFICIADO COM REMIÇÃO EM FACE DA CONDIÇÃO DEGRADANTE A QUE ESTAVA SENDO SUBMETIDO – DECISÃO EM QUE SE APLICOU OS EFEITOS DE DECISÃO JÁ ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A remição de pena concedida ao reeducando, é efeito de decisão prolatada em incidente processual diverso do seu processo executivo de pena, a qual não foi combatida por qualquer via recursal em tempo hábil, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão consumativa sobre a matéria, sendo, impossível a rediscussão, via recurso de agravo em execução, sob pena, de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica
” (TJMT, Agravo Interno no Agravo em Execução Penal n. 1014737-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.4.2021).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021